Tribunal: STF
Processo: Rcl 60653
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Departamento Estadual De Execução Criminal Da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26, pois teria determinado a elaboração de exame criminológico baseando-se “em decisão padrão, sem qualquer análise do caso concreto”. Não haveria, na decisão, fundamentação concreta e idônea a amparar a mencionada exigência. Sendo assim, requer a suspensão do ato impugnado. 



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, noto que a medida foi determinada com base em fundamentos individuais. Com efeito, a decisão reclamada aponta que:



    “Imprescindível a submissão do sentenciado a exame criminológico, com o escopo de verificar se se encontra satisfeito, na espécie, o requisito subjetivo legalmente exigido para a concessão de benefício. 



    Tal aferição psicológica revela-se indispensável no caso em comento em razão da gravidade do delito cometido pelo condenado, concretamente considerada (deveras prejudicial à sociedade), bem assim da personalidade criminosa por ele revelada. De consignar-se, ao propósito, que o sentenciado fora condenado porque cometeu o grave crime de roubo, com emprego de faca, a indicar, portanto, periculosidade além do normal, o que, por si só, legitima a providência acima alvitrada.



    Necessário, então, diante desse contexto, constatar se, atualmente, dispõe o sentenciado de condições mérito para obter benefício, sem novos abalos à paz social.



    Em outros termos: o interesse público exige, no caso em apreço, a realização da avaliação supracitada, porquanto não se pode admitir que a sociedade seja laboratório de criminosos.”



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas ao caso concreto, especialmente pelas particularidades da execução do crime. 



    Não bastasse, diversos precedentes desta Corte reconhecem que a prática do crime mediante violência ou grave ameaça e o tempo restante de pena a cumprir podem configurar motivação legítima da imposição de exame criminológico:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47085 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 02-07-2021 PUBLIC 05-07-2021)



    “EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 4. Reclamação improcedente. (Rcl 22.685, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016) 



     No mesmo sentido: Rcl 21.615, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 30.09.2015; Rcl 21.485, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 08.09.2015; Rcl 20.006, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 10.04.2015.



    A esse respeito, consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015)



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente está a violação explícita ao verbete sumular. 



    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juiz singular não pode ser alcançada pela via eleita. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente